Tribunal: TJPA
Processo: 0035367-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035367-40.2013.8.14.0301

APELANTE: AUREA DENISE ATAIDE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Concurso público. Convocação de candidata. Publicação exclusiva em diário oficial após extenso lapso temporal. Violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de convocação de candidata aprovada em concurso público, sob o fundamento de ausência de ilegalidade na convocação exclusivamente via Diário Oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a convocação de candidata aprovada em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, após lapso temporal superior a um ano da homologação do certame, em desrespeito ao previsto no edital e aos princípios da publicidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A convocação exclusivamente por Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, exigindo-se da Administração meios de comunicação que garantam ciência efetiva ao interessado.

4. O resultado final do certame foi divulgado no dia 09.05.2011, contudo, a convocação da Recorrente ocorreu somente no dia 26.06.2012, através de publicação no diário oficial, ou seja, mais de um ano após a homologação do resultado.

5. Diante de lapso temporal, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia, diariamente, o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade, nos termos do artigo 37, caput, da CF/88. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1441628/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2014; TJPA, Ap Cív 0052343-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AUREA DENISE LIMA DE SOUZA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0035367-40.2013.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que prestou Concurso Público, Edital n.º 02/2011, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de agente de combate de endemias, tendo sido aprovada em 30º lugar e que, depois de aprovada, foi convocada para habilitação à contratação ao cargo, através do Diário Oficial do Município, de 26/06/2012, todavia sem ter sido notificada por qualquer outro meio pessoal, a despeito do que prevê o item 16.3 do edital de abertura do certame, tendo disposto que além da publicação em veículo oficial, a convocação também se daria por carta com aviso de recebimento. Ao final, requereu a procedência da ação, para que seja convocada a ocupar o carago para o qual foi aprovada.

Após o deferimento da medida liminar e regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, revogo a tutela concedida e julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), contudo, a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

P.R.I.C."

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma por desconsiderar os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que se refere à ilegalidade da conduta administrativa, que teria violado os princípios da legalidade e da publicidade, ao deixar de notificar pessoalmente para habilitação à contratação no cargo de agente de combate às endemias, conforme previsão editalícia (item 16.3 do Edital n.º 02/2011).

Afirma que, embora tenha sido aprovada em 30º lugar no referido concurso, sua convocação se deu apenas por meio do Diário Oficial do Município, sem a expedição da carta com aviso de recebimento, contrariando o edital que previa tal forma de convocação.

Aduz, ainda, que o lapso temporal entre o resultado do certame e sua convocação — superior a um ano — exigiria, segundo entendimento jurisprudencial, a adoção de meios pessoais de notificação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença e determinado que o Município proceda à notificação pessoal para habilitação à contratação.

O Apelado apesentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/2015.

Observa-se que a Apelante foi aprovada na 30ª colocação do Concurso Público para o cargo de Agente de Combate a Endemias (ID. 20007934 - Pág. 7). Embora estivesse em cadastro de reserva, verifica-se que o Município procedeu com sua convocação para ocupar o cargo, conforme publicação no diário oficial do dia 26.06.2012 (ID. 20007935 - Pág. 4).

Desta forma, uma vez demonstrada a necessidade da convocação, não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se esta convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

O
resultado final do certame foi divulgado no dia 09.05.2011, contudo, a convocação da Recorrente ocorreu somente no dia 26.06.2012, através de publicação no diário oficial, ou seja, mais de um ano após a homologação do resultado.

Em razão do decurso do tempo, a candidata afirma
que não tomou conhecimento do fato, pois não havia como acompanhar frequentemente as publicações feitas no endereço eletrônico.

Ressalta-se que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível,

sobretudo quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato,
nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade,
publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte (...). (grifos nossos).

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, diante do lapso temporal, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, ainda que não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua convocação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse.
2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal,
é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança à impetrante, determinando a restituição do prazo de convocação para tomar posse em cargo público; 2. A impetrante restou aprovada em concurso público, porém, a convocação para posse ocorreu após considerável lapso temporal da homologação do certame, mediante publicação no Diário Oficial, sem intimação pessoal; 3. O descumprimento do princípio da publicidade, consagrado no artigo 37º da Constituição Federal, pela Administração, que não promoveu a ampla divulgação dos atos relacionados ao certame, violou a razoabilidade e a efetivação do direito da impetrante; 4. A jurisprudência pátria corrobora a necessidade de intimação pessoal do candidato aprovado em concurso público, especialmente quando decorrido considerável lapso temporal entre a homologação e a convocação; 5 . Considerando a fundamentação exposta e presentes os pressupostos de admissibilidade, confirma-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante; 6. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006405020228140028 19514639, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS VENTILADOS EM RECURSO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA A DEVIDA HABILITAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
. FUNDAMENTOS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE EM SE TRATANDO DE DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00523438820148140301 18367146, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se: (ID. 22822011 - Pág. 3/4).

(...) ademais, percebe-se a segunda peculiaridade através do documento Id. 20007934, que o resultado final do concurso público ocorreu em 09 de maio de 2011, sendo a convocação da candidata, ora Apelante ocorrida em 25 de junho de 2012. Portanto, entre o resultado final do concurso e a convocação da candidata houve um lapso temporal de um ano, um mês e quatorze dias (...)

Diante do exposto, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade, devendo ser reformada a sentença, para que o apelado proceda com nova convocação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação
.

Em decorrência da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 02 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025